Tribunal: STF
Processo: Inq 2154
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-12-17
Data de publicação: 2004-12-17

Ementa:
DIFAMAÇÃO - TIPICIDADE. A tipicidade do crime contra a honra que é
a difamação há de ser definida a partir do contexto em que
veiculadas as expressões, cabendo afastá-la quando se tem simples
crítica à atuação de agente público, revelando-a fora das balizas
próprias